Tribunal: TJSP
Processo: 1005235-82.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contratos bancários. Justiça gratuita deferida à apelante. Hipossuficiência demonstrada. Vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Não antecipação do prazo prescricional que só tem início com o vencimento da última parcela do contrato. Não ocorrência da prescrição. Inteligência do artigo 206, § 5o, I do Código Civil. Aplicação do CDC. Inversão do ônus

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contratos bancários. Justiça gratuita deferida à apelante. Hipossuficiência demonstrada. Vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Não antecipação do prazo prescricional que só tem início com o vencimento da última parcela do contrato. Não ocorrência da prescrição. Inteligência do artigo 206, § 5o, I do Código Civil. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Débito existente. Termo a quo para fluência da correção monetária e juros devidamente aplicados no demonstrativo de débito. Sentença de procedência mantida. Recurso parcialmente provido apenas com relação ao pleito da gratuidade processual.